Tribunal: TJSP
Processo: 9100910-67.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de meio por cento ao mês, a partir da citação. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de meio por cento ao mês, a partir da citação. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.